Tribunal: TJDFT
Processo: 0729708-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729708-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA EUNICE LOPES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Não obstante os fundamentos das alegações do impetrante quanto ao caráter teratológico do ato impugnado, não há demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, não vislumbro hipótese de concessão de liminar. Oficie-se a autoridade coatora para informações, no prazo de 10 dias. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito